Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704847-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RICARDO ROCHA CINTRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que o processo foi extinto sem resolução do mérito e, posteriormente, o Autor, ora Agravante, peticionou informando a ausência de interesse em recorrer, o que faz faz despontar a perda do objeto do presente Agravo Interno, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o Agravo Interno. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator